Tribunal: CARF
Processo: 16832.000715/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - GANHO EVENTUAL - NÃO INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da repercussão geral no RE no 565160/SC, da interpretação conjunta entre disposto no artigo 201, caput e § 11 e no artigo 195, inciso I, a, da Constituição, só deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária aquelas parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.
Desse modo, demonstrado que o valor pago ao segurado se trata de ganho eventual, sobre ele não incide contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA.
Consideradas as expressões postas na CF/88 ao tratar da contribuição social, não se admite a sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, pois essas não estão abrangidas pelas expressões folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço (
) ou ganhos habituais do empregado, a qualquer título. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a simples recomposição do patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como salário, rendimentos ou ganhos.

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000715/2009-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.498 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2021
Recorrente
RÁDIO GLOBO ELDORADO LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - GANHO EVENTUAL - NÃO
INCIDÊNCIA.
Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento
da repercussão geral no RE no 565160/SC, da interpretação conjunta entre
disposto no artigo 201, caput e § 11 e no artigo 195, inciso I, “a”, da
Constituição, só deve compor a base de cálculo da contribuição previdenciária
aquelas parcelas pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de
consequência, serão efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da
aposentadoria.
Desse modo, demonstrado que o valor pago ao segurado se trata de ganho
eventual, sobre ele não incide contribuição previdenciária.
CONTRIBUIÇÃO - SEGURIDADE SOCIAL - VERBA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA - NÃO INCIDÊNCIA.
Consideradas as expressões postas na CF/88 ao tratar da contribuição social,
não se admite a sua incidência sobre verbas de natureza indenizatória, pois
essas não estão abrangidas pelas expressões “folha de salários e demais
rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à pessoa física
que lhe preste serviço (...)” ou “ganhos habituais do empregado, a qualquer
título”. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a simples recomposição do
patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como salário,
rendimentos ou ganhos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir do lançamento os Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, relativos aos valores pagos aos
segurados empregados a título de ganho eventual/abono. Vencidos os Conselheiros Márcio
Augusto Sekeff Sallem, Francisco Ibiapino Luz, Marcelo Rocha Paura e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000715/2009-56
Fl. 465
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcio Augusto Sekeff
Sallem, Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Ana Claudia Borges de
Oliveira e Denny Medeiros da Silveira (Presidente).

Relatório
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições devidas a outras entidades e fundos (TERCEIROS), quais sejam FNDE, INCRA,
SESC e SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas pelo contribuinte aos segurados
empregados apuradas nas folhas de pagamento a título de (i) ganho eventual/abono previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho ou em Acordo Coletivo de Trabalho (Levantamentos 236, 428,
Z1 e 432) e (ii) férias e seu respectivo terço constitucional, cujas contribuições foram recolhidas
no mês do respectivo pagamento, e não no mês da competência (Levantamentos DPF e Z3),
relativas aos meses de março, maio até agosto, outubro e novembro de 2005.
Notificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, bem sintetizada
no relatório da decisão recorrida, nos seguintes termos:
IMPUGNAÇÃO
3.1. O contribuinte foi cientificado pessoalmente aos 28/08/2009 (fls. 1), apresentando a
defesa aos 29/09/2009, de fls. 39/46.
3.2. Alega a defendente
3.2.1. ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento.
3.2.2. os valores pagos aos empregados correspondem a abonos e ganhos eventuais
previstos em normas coletivas, portanto, de cumprimento obrigatório pelo interessado,
motivo pelo qual devem ser enquadrados na hipótese de isenção prevista no art. 214,
parágrafo 9°, V, “j” do Regulamento da Previdência Social, aprova pelo Decreto
3.048/99. Até porque o art. 28°, parágrafo 9°, e.7 da lei 8.212/91 não impõe como
requisito para isenção que o abono seja instituído por lei, bastando que seja
expressamente desvinculado do salário.
3.2.3. estes valores não tem natureza salarial, não tem habitualidade, não tem natureza
contra prestativa e não são passíveis de incorporação ao salário.
3.2.4. a Convenção Coletiva de Trabalho prevê expressamente que o abono pago não
tem natureza salarial.
3.2.5. o interessado é obrigado a pagar a remuneração das férias antecipadamente ao seu
gozo pelo empregado, por força do art. 145 da CLT, logo são indevidas as contribuições
no mês em que as férias são gozadas, mas sim no mês em que houve o pagamento
antecipado da remuneração.
A 4a turma da DRJ/RJ1 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim
mentada:
Fl. 466
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/03/2005 a 30/11/2005
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA OUTRAS ENTIDADES. INCIDÊNCIA
SOBRE ABONOS PAGOS PELO EMPREGADOR.
É devida a contribuição para Outras entidades sobre os abonos pagos
pelo empregador (art.94 da Lei 8.212/91 e art. 3° da lei 11.457/07)
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PARA OUTRAS ENTIDADES. O FATO FÉRIAS. O
FATO GERADOR OCORRE NO MÊS A QUE SE REFERIREM E NÃO NO
MÊS DO PAGAMENTO ANTECIPADO.
É devida a contribuição para Outras entidades sobre a remuneração de
férias na competência a que estas se referirem e não no mês em que
houve o pagamento antecipado (art.214, parágrafo 14° do Regulamento
da Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99)
Impugnação Precedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Notificado dessa decisão aos 29/06/10 (fls. 424), o contribuinte interpôs recurso
voluntário aos 29/07/10 (fls. 425 ss.), no qual reitera os argumentos de defesa apresentados em
primeira instância de julgamento.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de auto de infração visando à constituição de crédito tributário de
contribuições devidas a outras entidades e fundos (TERCEIROS), quais sejam FNDE, INCRA,
SESC e SEBRAE, incidentes sobre as remunerações pagas pelo contribuinte aos segurados
empregados apuradas nas folhas de pagamento a título de (i) ganho eventual/abono previsto em
Convenção Coletiva de Trabalho ou em Acordo Coletivo de Trabalho (Levantamentos 236, 428,
Z1 e 432) e (ii) férias e seu respectivo terço constitucional, cujas contribuições foram recolhidas
no mês do respectivo pagamento, e não no mês da competência (Levantamentos DPF e Z3),
relativas aos meses de março, maio até agosto, outubro e novembro de 2005).
Notificado do lançamento, a impugnação apresentada pelo contribuinte foi julgada
improcedente e, em seu recurso voluntário, o contribuinte reitera os argumentos de defesa
apresentados em primeira instância de julgamento, alegando que:
(a) realizou os pagamentos a título de abonos/ganhos eventuais em decorrência de
determinação expressa contida em Convenção Coletiva de Trabalho e em Acordo Coletivo de
Trabalho, cujo descumprimento o sujeita pena de multa, nos termos do art. 622 da CTL. Os
pagamento em questão, portanto, decorrem de lei lato sensu, e não de liberalidade ou
Fl. 467
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

gratificação unilateral de sua parte, e não são passíveis de incidência de contribuição social, nos
termos do art. 28, § 9o, “e”, item 7 da Lei no 8212 e do entendimento do STJ a respeito da
matéria; e
(b) conforme determina o art. 145 da CLT, o empregador deve efetuar o
pagamento da remuneração referente às férias no prazo de até 48 horas antes do respectivo gozo.
Como se trata de remuneração por prestação de serviços (ou seja, salário), o fato gerador da
contribuição social correspondente ocorre no momento do pagamento, razão pela qual o
procedimento adotado está correto e não tem nenhum amparo legal a pretensão do fisco, na
medida em que não foi apontado nenhum dispositivo legal que autorize a autoridade autuante a
adotar o regime de competência;
(c) por fim, requer a reforma da decisão recorrida para que sejam inteiramente
cancelados os lançamentos ou, quando menos, que seja determinado o cancelamento da multa.
Pois bem.
Do abono/ganho eventual pago em decorrência de Convenção Coletiva e/ou Acordo
Coletivo de Trabalho.
Sobre os valores pagos pelo contribuinte a esse título, relata a autoridade autuante
no Relatório do Auto de infração que:
(...)
l3.Verificamos que as remunerações recebidas pelos segurados empregados da empresa
mencionadas nos itens 10, 11 e 12 acima [Levantamentos 236, 428, Z1 e 432] estão
vinculados ao salário recebido por cada segurado. Verificamos, também, que esses
valores não foram instituídos por lei. Assim, conforme expresso no artigo 214 do
decreto 3.048, de 06 de maio de 1999, relacionado abaixo, consideramos essas rubricas
como base de cálculo da contribuição dos segurados empregados.
“Art. 214...
...
§ 9 Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
...
V – as importâncias recebidas a título de:
...
j) ganhos eventuais e abonos expressamente desvinculados da salário por forca
de lei: (Redação dada pelo Decreto n“3.265 de 1999)” (grifo nosso)
O julgador “a quo” ratificou o entendimento da autoridade fiscal autuante,
entendendo que da Convenção e do Acordo coletivos que embasaram o pagamento,
...
(...)
10.6. Nota-se, destarte, que os valores pagos a título de GANHO
EVENTUAL ou ABONO demonstra (sic) inequivocamente a periodicidade
anual do pagamento da verba. Presente está a habitualidade, uma vez que
o pagamento da verba está ajustado expressamente nas Convenções
Coletivas de Trabalho, conferindo ao empregado o direito subjetivo de
exigir o seu pagamento.
Fl. 468
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

10.7. Por sua vez, o caráter contra prestativo da verba é evidente, já que a
verba só é paga aos empregados da notificada, em decorrência do contrato
de emprego entre eles celebrado.
10.8. O parágrafo 9°, alínea “e”, item 7, do art. 28 da lei 8.212/91, na
redação dada pela MP n° 1.586-9, de 21/05/98, reeditada e posteriormente
convertida na Lei n° 9.711/98, dispõe que não integram o salário-de-
contribuição, para efeitos de incidência das contribuições devidas à
Seguridade Social, as importâncias recebidas a título de ganhos eventuais e
os abonos expressamente desvinculados do salário. Esta desvinculação,
obviamente, só pode ser feita por Lei federal, conforme art.214, parágrafo
9°, “j” do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, tendo em vista que somente esta espécie normativa tem o condão de
excluir da base de cálculo das contribuições previdenciárias verbas de natureza
salarial:
(...). (Destaquei)
Em suma, embora reconhecendo o caráter indenizatório da verba em questão e
que se trata de ganho eventual (“...a referida verba tem natureza jurídica de abono, para
compensar perdas salariais anteriores. Trata-se de um ganho eventual instituído por norma
coletiva ou regulamento da empresa para indenizar perdas salariais, via de regra, em
decorrência da inflação e da demora do reajuste salarial, tendo, portanto, natureza jurídica de
abono”), o julgador “a quo” entendeu estar presente a habitualidade, em decorrência da
periodicidade anual do pagamento e de estar previsto em norma coletiva de trabalho. Acrescenta
que somente gozam da isenção prevista no art. 28, § 9o, “e”, item 7 da Lei no 8212/91 os abonos
expressamente desvinculados de salário por força de Lei Federal, conforme prevê o art. 214, §
9o, “j” do Decreto no 3048/99.
Pois bem.
Inicialmente, necessário esclarecer que as contribuições a outras entidades e
fundos têm previsão legal no § 2o do art. 3o da Lei no 11457/07, que dispõe que:
Art.3oAs atribuições de que trata o art.2o desta Lei se estendem às contribuições devidas
a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação em vigor,
aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições desta Lei.
(...)
§2oO disposto no caput deste artigo abrangerá exclusivamente contribuições cuja base
de cálculo seja a mesma das que incidem sobre a remuneração paga, devida ou creditada
a segurados do Regime Geral de Previdência Social ou instituídas sobre outras bases a
título de substituição.
(...).
Nos termos do mencionado dispositivo legal, o entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça1 é no sentido de que
... as contribuições destinadas a terceiros (sistema "S" - SESC, SESI, SENAI,
SENAT e outros), em razão da identidade de base de cálculo com as contribuições
previdenciárias (art. 3o, § 2o, da Lei n. 11.457/2007 - "remuneração paga, devida ou
creditada a segurados do Regime Geral de Previdência Social"), "devem seguir a
mesma sistemática que estas, não incidindo sobre as rubricas que já foram consideradas
pelo Superior Tribunal de Justiça como de caráter indenizatório"....

1 AgInt no REsp 1602619/SE, relator Min. Francisco Falcão, 2a T, j. 19/03/2019, Dje 26/03/2019.
Fl. 469
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

Assim, tendo as contribuições a Terceiros a mesma base de cálculo das
contribuições patronais, importa destacar, nesse ponto, que o Supremo Tribunal Federal, no
julgamento do RE no 565160/SC, que teve repercussão geral reconhecida visando esclarecer o
alcance da expressão “folha de salários”, contida no artigo 195, inciso I, da Constituição
Federal, para fins de incidência de contribuições previdenciárias (Tema 20), manifestou-se
no sentido de que
... antes mesmo da vinda à balha da Emenda no 20, já se tinha o versado no artigo
201, então § 4o – posteriormente tornou-se o § 11 –, a sinalizar que “os ganhos
habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao salário para
efeito de contribuição previdenciária e consequente repercussão em benefícios, nos
casos e na forma da lei”. Nem se diga que esse dispositivo estaria ligado apenas à
contribuição do empregado, porquanto não tem qualquer cláusula que assim o restrinja.
Encerra alusão à contribuição previdenciária. Então, cabe proceder à
interpretação sistemática dos diversos preceitos da Constituição Federal. Se, de um
lado, o artigo 195, inciso I, nela contido disciplinava, antes da Emenda no 20/1998,
o cálculo da contribuição devida pelos empregadores a partir da folha de salários,
estes últimos vieram a ser revelados, quanto ao alcance, pelo citado § 4o – hoje § 11
– do artigo 201. Pelo disposto, remeteu-se à remuneração percebida pelo
empregado, ou seja, às parcelas diversas satisfeitas pelo tomador dos serviços,
exigindo-se, apenas, a habitualidade. Surge inadequado distinguir o período
coberto pela cobrança se anterior ou posterior à Emenda Constitucional no
20/1998. No próprio requerimento veiculado na inicial, menciona-se o pagamento
habitual das parcelas citadas, buscando-se afastar, mesmo diante do artigo 201, a
incidência da contribuição.
Bem decidiu o Tribunal Regional Federal da 4a Região ao desprover a apelação
interposta pela recorrente. Improcede o inconformismo articulado no recurso
extraordinário, que, assim, merece o mesmo resultado. Em termos de tese,
proponho que se lance o seguinte: A contribuição social a cargo do empregador
incide sobre ganhos habituais do empregado, quer anteriores, quer posteriores à
Emenda Constitucional no 20/1998.
Nessa linha, dispõe o § 11 do art. 201 da CF/88 QUE
Art. 201.
(...)
§ 11. Os ganhos habituais do empregado, a qualquer título, serão incorporados ao
salário para efeito de contribuição previdenciária e conseqüente repercussão em
benefícios, nos casos e na forma da lei.(Incluído dada pela Emenda Constitucional no
20, de 1998)
(...).
Transcrevo, abaixo, o seguinte trecho do voto do Min. Luiz Fux, proferido no
julgamento em questão:
(...)
Da interpretação conjunta entre os dois dispositivos, artigo 201, caput e § 11 e
artigo 195, inciso I, “a”, da Constituição, extrai-se que só deve compor a base de
cálculo da contribuição previdenciária a cargo do empregador aquelas parcelas
pagas com habitualidade, em razão do trabalho, e que, via de consequência, serão
efetivamente passíveis de incorporação aos proventos da aposentadoria.
Extrai-se, assim, da decisão proferida no mencionado RE no 565160/SC, que a
habitualidade é requisito para que sobre os ganhos auferidos pelo segurado incidam as
contribuições previdenciárias e, também, as contribuições a outras entidades e fundos, aqui
discutidas, dado que embora não se destinem a financiar a Seguridade Social, têm a mesma base
Fl. 470
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

de cálculo das contribuições previdenciárias, nos temos do já mencionado art. art. 3o, § 2o da Lei
no 11457/07.
Pois bem.
No presente caso, entendeu o julgador de primeira instância, como dito, que
embora a verba questionada nestes autos se trate de ganho eventual, estaria presente, no caso, a
habitualidade, em decorrência da periodicidade anual do pagamento e de estar previsto em
norma coletiva de trabalho.
No entanto, conforme ensina a doutrina, “habitual é tudo aquilo que tem repetição
frequente. Logo, podemos considerar que uma parcela é habitual quando ela se repete metade
ou mais da metade de um período. O conceito de período depende da parcela que se pretende
pagar. Desse modo, o período pode ser a semana (RSR), o ano civil (13o salário), o ano de
vigência do contrato (férias), os 12 meses que antecedem a despedida (aviso prévio e parcelas da
rescisão)” 2
No presente caso, a Convenção Coletiva e o Acordo Coletivo de Trabalho que
embasaram os pagamentos questionados têm periodicidade anual e bienal, respectivamente.
No primeiro caso, o prazo de vigência da Convenção é expresso na Cláusula 60a do documento,
nos seguintes termos: “Cláusula 60a - VIGÊNCIA - As cláusulas e condições da presente
Convenção Coletiva vigorarão de 1° de outubro de 2005 até 30 de setembro de 2006” (fls. 88
– destaquei).
O Acordo Coletivo, por seu turno, não tem prazo de vigência expresso, mas dado
que, no termos do § 3o do art. 614 da CLT, “não será permitido estipular duração de convenção
coletiva ou acordo coletivo de trabalho superior a dois anos...”, o prazo máximo de validade que
se lhe pode atribuir é de 2 anos.
Nesse sentido, tanto um como outro documento deixam claro que o pagamento
dos abonos aqui questionados foi efetivado uma única vez em cada período, o que é
reconhecido pelo próprio julgador “a quo” quando afirma que “os valores pagos a título de
GANHO EVENTUAL ou ABONO demonstra (sic) inequivocamente a periodicidade anual
do pagamento da verba” (Destaquei).
Assim, diferentemente do entendimento manifestado na decisão recorrida e de
acordo com o ensinamento da melhor doutrina, acima exposto, não se há falar em
“habitualidade” de tais pagamentos que, foram, de fato, eventuais, dado que ocorreram
uma única vez no período.
Desse modo, tratando-se de verba cujo pagamento, inquestionavelmente, foi
eventual, não revestido, portanto, do requisito da habitualidade, sobre ela não incidem
contribuições previdenciárias e, bem assim, contribuições outras entidades e fundos.
Acresça-se a isso que a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, reconhecendo
que “o STJ consagra, de modo pacífico, o entendimento no sentido de que o abono único,
previsto em Convenção Coletiva de Trabalho, sendo desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não sofre a incidência de contribuição previdenciária”3 (destaquei), editou o
ATO DECLARATÓRIO PGFN no 16, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2011, no qual

2 CASSAR, Vólia Bomfim. DIREITO DO TRABALHO: de acordo com a reforma trabalhista. Rio de Janeiro:
Forense, São Paulo: Método, 2018, p. 845/846.
3 PARECER PGFN/CRJ/no 2114 /2011
Fl. 471
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

...declara que fica autorizada a dispensa de apresentação de contestação e de
interposição de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, desde que inexista
outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que visem obter a declaração de que sobre o abono único, previsto
em Convenção Coletiva de Trabalho, desvinculado do salário e pago sem
habitualidade, não há incidência de contribuição previdenciária".
Esse entendimento, nos termos do que disposto no art. 62,§ 1o, “c” do RICARF, é
de observância obrigatória pelos membros das turmas de julgamento que integram este
Conselho.
Acrescente-se, por fim, que como também expressamente reconhecido pelo
julgador “a quo”, a verba aqui questionada tem natureza indenizatória:
...conclui-se que a referida verba tem natureza jurídica de abono, para compensar
perdas salariais anteriores. Trata-se de um ganho eventual instituído por norma
coletiva ou regulamento da empresa para indenizar perdas salariais, via de regra, em
decorrência da inflação e da demora do reajuste salarial, tendo, portanto, natureza
jurídica de abono. (Destaquei)
Desse modo, também por essa razão, sobre ela não incidem as contribuições aqui
questionadas, uma vez que, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal4
e do Superior Tribunal de Justiça5, as importâncias pagas a título de indenização não
correspondem a serviços prestados, nem ao tempo à disposição do empregador.
Veja-se, a respeito, trecho do voto proferido pela Min. Carmen Lúcia no
mencionado RE no 565160/SC:
(...)
13. Consideradas as expressões postas na Constituição da República ao tratar da
contribuição social, não se pode admitir que sua incidência se dê sobre verbas de
natureza indenizatória, pois essas não estão abrangidas pelas expressões “folha de
salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer título, à
pessoa física que lhe preste serviço (...)” ou “ganhos habituais do empregado, a
qualquer título”. Se a finalidade das verbas indenizatórias é a simples recomposição do
patrimônio do empregado, não há como enquadrá-las como salário, rendimentos ou
ganhos.
Nesse sentido, ao deferir a medida cautelar na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.
1.659 (Relator o Ministro Moreira Alves, Tribunal Pleno, DJ 8.5.1998), o Plenário deste
Supremo Tribunal seguiu, por unanimidade, o voto do Relator no sentido de que as
parcelas de caráter indenizatório não integram a definição de salário, nem a
incorporação a ele determinada pela norma originária do art. 201, § 4o, da Constituição
da República:
“Por outro lado, no tocante à segunda parte do parágrafo em causa [referindo-
se ao § 2o do art. 22 da Lei no 8212/91, na redação dada pela MP no 1523-14]
(‘bem como as parcelas denominadas indenizatórias pagas ou creditadas a
qualquer título, inclusive em razão da rescisão do contrato de trabalho,
ressalvado o disposto no § 9o do art. 28’), é também relevante, com maio razão
de ser – e isso porque as verdadeiras indenizações, por sua natureza, não
integram o salário em sentido técnico nem a incorporação a ele determinada
pelo § 4o do artigo 201 da Constituição, e as falsas (com que as informações
justificam a constitucionalidade do preceito) não serão indenizações –,a
fundamentação jurídica da arguição de sua inconstitucionalidade, não cabendo
igualmente aqui interpretação conforme à Constituição, pois é manifesto que o

4 ADI/MD no 1659.
5 REsp no 1902565 / PR, dentre vários outros no mesmo sentido, inclusive citados nesse julgado.
Fl. 472
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

dispositivo quer alcançar todas as indenizações (‘pagas ou creditadas a
qualquer título’), exceto as que expressamente vêm excluídas na enumeração do
§ 9o do artigo 28 da Lei 8.212 na sua redação original ou alterada”.
(...)
Por todas essas razões, entendo que não incidem contribuições a outras entidades
e fundos (TERCEIROS) sobre o valor pago pelo contribuinte aos segurados empregados a título
de abono/ganho eventual, objeto dos Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, que devem ser
excluídos do lançamento.
Dos valores pagos a título de férias e respectivo terço constitucional
Relata a autoridade fiscal no Relatório do auto de infração, a fls. 68, que
14.Levantamento DPF e Z3 - A empresa recolhe a contribuição previdenciária sobre a
remuneração das férias e seu respectivo l/3 constitucional no mês de pagamento e não
no mês de competência. Esse valor também é informado erroneamente nas GFIP
enviadas à Caixa Econômica. Solicitamos a alteração das GFIP através do Termo de
Intimação Fiscal - TIF - número 02 e verificamos que a empresa não as alterou. Assim,
procedemos o calculo correto destas remunerações com as rubricas das folhas de
pagamento 044 (férias pagas no mês anterior), e 079 ( 1/3 de férias pagas no mês
anterior) e para o mês de dezembro foram usadas também as rubricas 042 (férias no
próximo mês) e 078 (l/3 de férias no próximo mês). Verificamos que nos meses de
janeiro, fevereiro, abril, junho, julho, setembro, novembro e dezembro de 2005 temos
uma redução na remuneração declarada na GFIP e nos meses de março, maio, agosto,
outubro, um aumento. Esse problema foi considerado na apropriação das GPS (guias da
Previdência Social) pagas nesta ação fiscal....
(...).
O lançamento foi mantido pelo julgador de primeira instância, sob o fundamento
que embora o art. 145 da CLT exija do empregador o adiantamento da remuneração das férias,
para efeitos previdenciários, o fato gerador das contribuições previdenciárias não se dá com o
pagamento da remuneração, mas sim com a prestação dos serviços ou, na hipótese em tela, com
prazo em que o empregado goza as férias, conforme previsto no art. 30, I, “b” da Lei no 8212/91.
A esse respeito, o contribuinte reitera em seu recurso as razões de defesa
apresentadas em sua impugnação, no sentido de que o art. 145 da CLT determina que o
empregador deve efetuar o pagamento da remuneração referente às férias no prazo de até 48
horas antes do respectivo gozo e que, como se trata de remuneração por prestação de serviços
(ou seja, salário), o fato gerador da contribuição social correspondente ocorre no momento do
pagamento. Acrescenta que a pretensão do fisco não tem amparo legal pois não foi apontado
nenhum dispositivo legal que o autorize a adotar o regime de competência.
Sem razão, no entanto.
Com efeito, como bem observado pelo julgador de primeira instância, o art. 30, I,
“b” da Lei no 8212/91, na redação vigente ao tempo do fato gerador, é claro no sentido de que o
recolhimento das contribuições sociais obedecem ao regime de competência. Dispõe o
mencionado dispositivo legal:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:(Redação dada pela Lei n°
8.620, de 5.1.93)
I - a empresa é obrigada a:
(...)
Fl. 473
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-010.498 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000715/2009-56

b) recolher o produto arrecadado na forma da alínea anterior, a contribuição a que se
refere o inciso IV do art. 22, assim como as contribuições a seu cargo incidentes sobre
as remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, até o dia
dois do mês seguinte ao da competência;(Redação dada pela Lei no 9.876, de 1999).
(...). (Destaquei)
Anote-se que a afirmação do contribuinte no sentido de que não teria sido
apontado nenhum dispositivo legal que o autorizasse a autoridade autuante a adotar o regime de
competência não procede, pois dos “Fundamentos Legais do Débito”, a fls. 22, parte integrante
do auto infração, no item “800- Prazo e obrigação de recolhimento – Empresas em Geral”,
consta, expressamente, como fundamento da autuação, o “art. 30, I (com a alteração da Lei n.
8.620, de 05.01.93 e da Lei n. 9.876, de 26.11.99)”.
Assim, não tem razão o recorrente.
Conclusão
Diante de todo o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário,
para excluir dos lançamentos os Levantamentos 236, 428, Z1 e 432, relativos aos valores
pagos aos segurados empregados a título de ganho eventual/abono.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 474
DF CARF MF
Documento nato-digital